Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-60.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705031-60.2020.8.07.0010 RECORRENTE: ÍTALO DE JESUS SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO DIRETO. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. 1. Suficientemente comprovado pelo acervo probatório nos autos que o acusado adquiriu e conduziu, em proveito próprio, veículo produto de roubo, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP). 2. O elemento subjetivo do crime de receptação deve ser aferido conforme as circunstâncias fáticas do evento criminoso. Por outro lado, a jurisprudência é consolidada no sentido de que compete à defesa a prova de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, em razão da distribuição do ônus da prova (CPP, art. 156). 3. Quando as circunstâncias do caso concreto demonstram o dolo direto do acusado, que tinha conhecimento da procedência ilícita do bem por ele adquirido, mostra-se incabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP). 4. A confissão espontânea do réu, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como circunstância atenuante quando tiver sido utilizada para a formação do convencimento do julgador. Inteligência do enunciado da Súmula no 545 do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, para redimensionar a pena aplicada. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo se tratar de hipótese de absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo, enfatizando a fragilidade das provas trazidas aos autos. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa, pelo desconhecimento da origem ilícita do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, referente à possibilidade de absolvição do réu, diante da fragilidade das provas dos autos, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito de receptação dolosa para culposa, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005